Tribunal: STF
Processo: Rcl 82946
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Malachias Ciconelo Sociedade Individual de Advocacia alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 0002620-15.2011.5.02.0035, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Argumenta que, em julgamento de exceção de pré-executividade, o Juízo na primeira instância decidiu por excluir o reclamante do polo passivo da execução sob o fundamento de que no momento da distribuição da demanda a pessoa jurídica não existia.



    Afirma que o autor da demanda originária ajuizou agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho, ocasião em que o Órgão reformou a decisão proferida na primeira instância “por não ser recorrível de imediato”, o que teria ocasionado na reinclusão da ora reclamante no polo passivo da execução sem que houvesse participado do processo de conhecimento.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos:



    A responsabilidade solidária passiva do grupo econômico, prevista no parágrafo 2o. do art. 2o. da CLT, tem por escopo proteger o empregado e evitar que empresas do mesmo grupo concentrem toda a garantia patrimonial em apenas uma, deixando os empregados das demais prejudicados em caso de eventual inadimplência por parte de sua real empregadora. 



    A solidariedade decorre do reconhecimento de que a prestação de serviços a uma das empresas aproveita, ainda que indiretamente, a todo o conglomerado, o que significa dizer que a empresa responde com seu patrimônio pela satisfação do débito, ainda que não tenha participado do processo na fase de conhecimento. 



    No caso dos autos a documentação trazida pelo autor (volumes 01 e 02 que acompanharam a petição de protocolo n. 002222 de 08/05/2019), indica forte ligação econômica e administrativa entre as empresas, na medida em que demonstra a existência de identidade de sócios, de ramo comercial, transferência de quadro pessoal, mesma ferramenta de trabalho e transferência de carteira de clientes (doc 09). 



    É o suficiente para a caracterização do GRUPO ECONÔMICO previsto no parágrafo 2* do artigo 2" da CLT e, por consequência, a responsabilização solidária pelo crédito constituído nestes autos. 



    Assim, acolho o requerimento do autor para reconhecer que a empresa RICARDO MALACHIAS CICONELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ 26.350.648/0001-81, pertence ao mesmo grupo econômico da executada. 



    Diante disso e considerando que a executada não solveu o débito apurado e que as tentativas empregadas para alcançá-lo restaram infrutíferas, deve, desde logo, direcionar-se a execução contra a empresa supra indicada, responsável solidária, nos moldes do parágrafo 2o. do art. 2o. da CLT. 



    Desde já, inclua-se a empresa acima indicada no polo passivo da execução e expeça-se mandado para citação.



    (Grifei)



    A ora reclamante apresentou exceção de pré-executividade em face daquela decisão, que foi acolhida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo, afastando-se o reconhecimento do grupo econômico e determinando-se a exclusão da empresa do processo trabalhista originário. Interposto agravo de petição pelo exequente do feito subjacente, foi-lhe dado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos seguintes termos:



    Razão assiste ao agravante.



    Uma vez incluída no polo passivo da execução, em razão de reconhecimento de responsabilidade solidária decorrente de grupo econômico, fls. 1057, deveria a parte insurgir-se com embargos à execução, após a devida garantia do juízo.



    A exceção de pré-executividade trata-se de meio de defesa do executado através do qual, sem garantia do juízo e mediante simples petição, suscita vícios relacionados a matérias de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício, desde que independam de dilação probatória.



    O parágrafo único, do art. 803 do CPC prevê expressamente a possibilidade de impugnação de nulidades da execução por meio de simples petição, independentemente de embargos à execução, além de outras referências indiretas à exceção de pré-executividade no diploma legal.



    Não se pode ignorar que o art. 803 do CPC traz as hipóteses em que é nula a execução, quais sejam: (i) se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (ii) se o executado não for regularmente citado; e (iii) se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.



    [...]



    Em suma, considerando a inclusão no polo passivo, a excipiente assumiu a posição de verdadeira devedora, sendo que que as matérias tratadas neste feito são justamente de embargos à execução e não de embargos de terceiro ou de exceção de pré-executividade.



    Incabível, falar-se na aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto os embargos à execução e a exceção de pré-executividade não são recursos, ambos possuem naturezas jurídicas diversas e não há dúvida objetiva acerca de qual medida ser cabível contra a decisão impugnada.



    Desta maneira, dou provimento ao apelo do exequente para reconhecer o não cabimento da exceção de pré-executividade para a discussão da matéria e consequentemente cassar a r. sentença de fls. 1481/1486.



    (Grifei)



    Interpostos recurso de revista, agravo de instrumento e agravo regimental, a ora reclamante apresentou recurso extraordinário, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, inicialmente, determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). Não obstante, após pedido de reconsideração da parte beneficiária, o Ministro Vice-Presidente do TST tornou sem efeito o despacho anterior e procedeu ao julgamento do apelo extraordinário, negando-lhe seguimento. O posicionamento foi mantido em sede de agravo interno.



    A despeito de estar em discussão, na atual fase do feito originário, o meio processual adequado para impugnação da ordem de inclusão no polo passivo da execução, fato é que o caso trata de reconhecimento de grupo econômico e se amolda ao Tema n. 1.232/RG.



    Logo, a decisão reclamada está em descompasso com a ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no ponto em que indefere a suspensão dos processo originário, determinado que outro seja proferido, com observância do decidido nos autos do ARE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente